Tribunal: TJDFT
Processo: 0713103-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713103-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC AGRAVADO: WELLINGTON FERREIRA DE CARVALHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada por Wellington Ferreira de Carvalho (proc. no 0700893-84.2024.8.07.0018, ID no 185878846). 2. Os agravantes, em suma, defendem que não estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e pelo fato da medida esgotar o próprio objeto da demanda principal. 3. Apresentam considerações sobre os limites impostos pela Legislação ao Poder Judiciário na análise dos atos administrativos e a impossibilidade de substituir as atribuições que são da banca examinadora responsável pela administração do certame, especialmente no que se refere à equipe multidisciplinar que faz a análise da heteroidentificação dos candidatos. 4. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Sem preparo, diante da isenção legal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Tratando-se de concurso público é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 9. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo; goza de presunção de legalidade e de legitimidade e só pode ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. 10. A avaliação dos candidatos que se autodeclararam negros em certame público é realizada por uma banca avaliadora justamente para evitar fraudes no sistema de cotas. Sua constitucionalidade foi declarada pelo STF no julgamento da ADC no 41 e no âmbito do Distrito Federal a matéria é regulada pela Lei Distrital no 6.321/2019. 11. O edital de abertura do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva dos cargos para a Carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal trouxe previsão da reserva de vagas aos candidatos que se declararam negros (item 7, ID no 185793724, pág. 10). 12. Também há previsão para que os candidatos se submetessem à comissão de heteroidentificação (Item 7.7.1). Aos candidatos eliminados do concurso nas vagas reservadas às cotas raciais foi concedido o direito de recurso, submetido à comissão composta por três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação (Item 7.15). 13. No resultado preliminar da comissão de heteroidentificação, a participação do agravado nas vagas destinadas às cotas raciais foi indeferida (ID no 185793724, págs. 24-25). O recurso do agravado também foi indeferido sob o argumento que “não apresenta fenótipo de preto ou pardo”. 14. Tal como apontado na decisão recorrida, o agravado apresentou elementos documentais que corroboram as suas alegações, no sentido de que apresenta características fenótipas para ser considerado pardo. 15. Diante da possibilidade de se reconhecer eventual equívoco por parte da banca examinadora, é prudente a suspensão do ato que o impediu de participar das demais etapas do certame nas vagas destinadas às cotas raciais, sob pena de dano grave, de difícil reparação. 16. A controvérsia deve ser esclarecida no curso da instrução processual, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. Contudo, até a solução do mérito, o agravado não pode ser prejudicado com a manutenção da sua eliminação do certame. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelos agravantes. DISPOSITIVO 18. Indefiro ao efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO